Tribunal: TCU
Processo: 008.335/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1615/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, I, 'b', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o recolhimento da multa aplicada ao Sr. David Cardoso dos Santos, no valor de R$ 3.500,00, (três mil e quinhentos reais), em até 36 (trinta e seis) parcelas; autorizar também, por economia processual, o recolhimento da multa aplicada ao Sr. Ronald da Silva Gama (XXX.151.582-XX), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em até 36 (trinta e seis) parcelas, caso seja solicitado; e expedir quitação ao Sr. Ari Cruz Chaves (XXX.415.122-XX), ante o recolhimento integral da multa cominada pelo subitem 9.3 do Acórdão 1856/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 008.335/2016-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Ari Cruz Chaves (XXX.415.122-XX); David Cardoso dos Santos (XXX.952.752-XX); Luciano Lima de Matos (XXX.581.273-XX); Nilson Pedro de Souza Falcao (XXX.075.622-XX); Ronald da Silva Gama (XXX.151.582-XX); Rosenia Alice Lima Caldas (XXX.603.472-XX); Waldecy Ferreira Rodrigues (XXX.850.872-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Lilian Macedo Novais e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.